Tribunal: STF
Processo: RE 80592
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR QUEBRA DE CAIXA. SUA
INTEGRAÇÃO NO PROVENTO DA APOSENTADORIA. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO
LOCAL. QUESTÕES NÃO VENTILADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS
SUMULAS 280 E 282. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.